Tribunal: TJPA
Processo: 0800410-24.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800410-24.2020.8.14.0110

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAMAR CARDOSO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de embargos de declaração, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, considerado irrisório. O apelante requer a aplicação da apreciação equitativa para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a aplicação da apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC/2015 permite a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

4. No caso concreto, o valor da causa corresponde a R$ 1.000,00, o que implica que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, resultaria em honorários no valor de R$ 100,00, montante considerado insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado.

5. Considerando o trabalho despendido e o tempo exigido na defesa do apelante, é razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 500,00, conforme autorizado pelo art. 85, § 8º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

A. Nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico obtido é irrisório, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder provimento

à apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

43ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/12/2024 a 09/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente ajuizada por Itamar Cardoso do Nascimento, com o intuito de não ter o seu nome publicado na lista de ex-gestores inelegíveis do TCE/PA, bem como, para suspensão, até o julgamento definitivo da demanda, a eficácia e o trânsito em julgados dos acórdãos do TCE/PA.

A sentença atacada considerou que extinguiu o interesse processual, pois o objetivo era retirar o nome do autor da lista de inelegibilidade para obter o direito de participar das eleições municipais de 2020, as quais já ocorreram em novembro de 2020. Dessa forma, nada mais havia a ser obtido em termos de prestação jurisdicional, onde não aplicara custas e honorários sucumbenciais.

Nesse ínterim, o Estado do Pará opôs embargos de declaração visto o erro material, sendo conhecido e concedido provimento, para condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e, por fim, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo somente reforma da sentença em relação aos honorários sucumbenciais, devendo tais serem aplicados por apreciação equitativa visto o valor da causa ser irrisório, conforme art. 85, §8º, CPC.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve devido o art. 178 do CPC e o art. 1º, inciso II da Recomendação n 34/2016 do CNMP, devolvendo os presentes autos para prosseguimento do feito nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a possibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, devido o valor irrisório da causa.

O artigo 85 do CPC dispõe sobre os honorários sucumbenciais. Vejamos
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observado o disposto nos incisos do §2º.

A
apreciação equitativa dos honorários de sucumbência
é uma forma de arbitramento que permite ao juiz fixar o valor a ser pago ao advogado da parte vencedora sem se limitar a percentuais legais. O juiz deve considerar critérios como o zelo profissional, o tempo despendido e o local de prestação do serviço

No caso em questão, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenho-me ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.000,00 (mil reais), mas caso se mantenham os termos do
decisum
impugnado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base no art. 85, §2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual é evidentemente irrisório.

Da análise dos autos, considerando o trabalho despendido e o tempo exigido nesta ação, com apresentação de contestação, apelação e necessária análise documental para o deslinde da causa,
entendo como devida a condenação do ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5
. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019) (grifei)

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento ao recursal do Estado do Pará, pela condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
com fulcro no art. 85, § 8º, no CPC/2015.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2024